Tribunal: TJDFT
Processo: 0037808-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A ofensa à integridade física atinge diretamente direito da personalidade do ofendido, caracterizando dano moral passível de reparação pecuniária que, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos, deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem.
2. Na responsabilidade civil extracontratual (ato ilícito absoluto), os juros de mora na reparação do dano moral têm incidência a contar da data do evento danoso, consoante orienta o enunciado da Súmula 54 do STJ e disciplina o art. 398 do Código Civil.
3. Recursos conhecidos. Apelação do 1a réu provida em parte. Apelação do 2a réu provida. Apelação do autor não provida.